Tribunal: STF
Processo: HC 250328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 935409/SP - eDOC 9):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
 I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante. 2. O agravante foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso
 II, c.c. artigo 29, caput, em concurso material com o artigo 171, § 2º, inciso V, todos do Código Penal. 3. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, alegando que as questões já haviam sido analisadas em outro julgamento. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, evitando supressão de instância.
III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior. 6. A análise de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias configuraria supressão de instância, o que é vedado. 7. A decisão monocrática deve ser mantida, pois os argumentos do agravante já foram devidamente analisados e rejeitados. 
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c
 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 725.396/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/04/2022; AgRg no HC n. 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 26/6/2024.
Alega-se, em síntese, que a gravidade abstrata do delito não consiste em fundamentação idônea para a manutenção do cárcere cautelar.
Pede-se que seja concedido o direito de recorrer em liberdade,  “aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não preenchidos, concretamente, os pressupostos da prisão preventiva”. Subsidiariamente, pugna-se pelo restabelecimento da prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

O STJ não conheceu do habeas corpus porque as matérias articuladas não haviam sido debatidas no ato coator colacionado aos autos.

Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir nestes autos acerca das supostas ilegalidades suscitadas.

Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2024.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente